Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700861-07.2021.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: NILTON ISMAEL ROSA REQUERIDO: JOÃO ROBERTO MARINHO DECISÃO Cuida-se de Interpelação Judicial dirigida a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Notoriamente, é evidente a incompetência deste juízo para processar o feito, devendo a parte providenciar a distribuição da demanda para o órgão competente, haja vista a impossibilidade de redistribuição (certidão ID 2662748). Nesse descortino, não conheço da interpelação judicial, em razão da incompetência, o que faço com fulcro no art. 10, IV, do RITRJE/DF. Arquive-se, após. Brasília/DF, 1 de julho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito